Tribunal: TJDFT
Processo: 0027775-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. LEI DISTRITAL No 1.254/96. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA EM PATAMAR SUPERIOR AO DAS OPERAÇÕES EM GERAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 745/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
No julgamento do Recurso Extraordinário no 714.139/SC (Tema no 745 da Repercussão Geral), o c. STF fixou a tese de que “Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.
Os efeitos da decisão foram modulados, para que ela incida a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/2021).